Tribunal: STF
Processo: RE 1073047
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, MAS FALECIDO DURANTE A SUA VIGÊNCIA. INTEGRALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 40, § 7º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 603.580. TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.